Tribunal: STF
Processo: AI 450843
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
1. O processamento do extraordinário é inviável para debater
matéria processual, de índole infraconstitucional, relativa ao
reexame do julgamento proferido na instância inferior, para fins de
nulidade, por suposta negativa de prestação jurisdicional e
deficiência de sua fundamentação.
2. O art. 170, caput, da
Constituição Federal, também dado como ofendido, não está
prequestionado.
3. Agravo regimental improvido.